Tribunal: TJMT
Processo: 1000971-54.2017.8.11.0045
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000971-54.2017.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRE LUIS BERNARDES DE SOUSA - CPF: 864.924.032-15 (APELANTE), DAYANE CARLETTO ZANETTE LUCION - CPF: 029.604.709-07 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – NEGATIVAÇÃO DA DÍVIDA EM DUPLICIDADE – PARCELA QUITADA – RESTRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DESCABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por serviço quitado, nasce a obrigação de indenizar moralmente, pois na hipótese o dano é presumido e basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.

A cobrança de dívida quitada, por si, não configura a repetição do indébito, na forma prevista pelo art. 42 do CDC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000971-54.2017.8.11.0045

APELANTE:

ANDRÉ LUÍS BERNARDES DE SOUSA

APELADO:

BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANDRÉ LUÍS BERNARDES DE SOUSA
contra sentença proferida pelo juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT,
Dra. Gisele Alves Silva
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Ação de indenização por Danos Morais e Materiais n. 1000971-54.2017.8.11.0045
,
ajuizada em face de
BANCO BRADESCO S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, revogando a liminar anteriormente concedida que determinou a suspensão de negativação de seu nome, decorrente do débito relativo a parcela “35” do Contrato no 800733687-1, no valor de R$ 219,70 (duzentos e dezenove reais e setenta centavos).

Por consequência, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa por disposição contida no art. 98, §3o do mesmo
Códex
.

O apelante, em suas razões recursais aduz que em setembro de 2013 contratou com a requerida o Empréstimo Consignado no: 800733687-1, porém, foi surpreendido com uma restrição no valor de R$ 153,66 (cento e cinquenta e três reais e sessenta e seis centavos), cujo vencimento ocorreu em 02/08/2016 e a inclusão em 11/10/2016.

Informa que reclamou junto ao Procon Municipal, que após realizar audiência com a requerida determinou que “
este órgão abre prazo de 10 dias à requerida para que a mesma realize a baixa da parcela no 35, bem como, proceda com o envio da parcela de no 36 para que o consumidor possa efetuar a quitação de seu débito, sob pena de sanção administrativa nos termos do disposto nos artigos 42, 2, 44 do Decreto Federal 2181/97 e artigo 42 do Decreto Estadual 3571/04. (...) Ressalto que os autos ficarão no aguardo até a data de 02/03/2017
” (sic).

No entanto, como a reclamação não foi atendida, se viu obrigado a ajuizar a presente ação, cuja sentença de improcedência se recorre.

Para tanto, sustenta que o juízo de primeiro grau consignou que “
o autor deveria ter trazido aos autos documento comprobatório do pagamento da parcela de número 35, não bastando somente a mera constatação de eventual pagamento registrado na ata de audiência do Procon
” (sic), diante disso, procurou o Procon e solicitou o comprovante de pagamento das parcelas citadas no termo, das quais juntou com o protocolo dos embargos de declaração.

Explica que existe erro no extrato do Serasa ao colacionar duas vezes a parcela de no 35, referente ao mesmo contrato.

Diante disso, almeja “
a modificação da sentença, para total procedente, confirmando a liminar concedida no ID 8723956, tendo em vista que o processo administrativo anexo no ID 5542353, declarava o pagamento da parcela 35 e a planilha de ID 10302944, anexada pela requerida comprovava o pagamento da parcela 36, a certidão de ID 7995345, comprovava a inserção, bem como a certidão de ID 10302922 comprovava desorganização da requerida em suas indicações ao SPC/SERASA e na baixa das parcelas
” (sic) e ainda, que a requerida seja condenada a indenização por danos morais, no importe de R$ R$ 10.000,00 (dez mil reais) e danos materiais, concernente as parcelas de no 35 e 36, invertendo-se o ônus da sucumbência (Id. 90300034).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso ao fundamento de que o contrato é regular e não há nenhum indício de fraude no mesmo. Além disso, argumenta que não é cabível na hipótese a indenização por danos morais, haja vista que não comprovado o dano (Id. 91816982).

O apelante é beneficiário da assistência judiciária, consoante decisão (id. 90590478 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão posta em debate é se a parcela de no 35 do Contrato de Empréstimo no 800733687-1, estava adimplente quando o nome do recorrente foi incluído no Serasa, situação que motivou pleitear a indenização por danos morais e materiais.

O Magistrado ao sentenciar o feito, entendendo que o recorrente deveria trazer aos autos o comprovante de pagamento quanto à parcela de no 35, haja vista que o processo administrativo do Procon não era suficiente para declarar a quitação da dívida, julgou improcedentes os pedidos da inicial, revogando a liminar anteriormente concedida e por consequência, determinou a suspensão de negativação do nome do autor concernente ao débito objeto da lide.

O autor/recorrente ao ajuizar a ação noticiou irregularidade quanto à parcela no 35 do referido contrato, no valor de R$ 153,66 (cento e cinquenta e três reais e sessenta e seis centavos), cujo vencimento ocorreu em 02/08/2016 e a inclusão em 11/10/2016.

Evidencia-se dos autos que a Instituição requerida, quando apresentou defesa, colacionou um Extrato do Serasa, demonstrando a inclusão da parcela no 35, referente ao Contrato no 800733687-1,
por duas vezes
, sendo uma no valor de R$ 219,70 (duzentos e dezenove reais e setenta centavos) e outra no importe de R$ 153,66 (cento e cinquenta e três reais e sessenta e seis centavos), o que desde já demonstra irregularidade no procedimento, pois a inclusão ocorreu em duplicidade.

Ainda, é possível constatar o adimplemento de 35 parcelas, conforme holerites apresentados nos ids. 90300027 - Pág. 1 a 35.

À corroborar com todo o alegado, o recorrente colacionou nos autos a reclamação realizada junto ao Procon de Lucas do Rio Verde, onde a conciliadora consignou no termo “
Após analise dos holerites apresentados pelo consumidor (anexos nesta oportunidade), constatamos que foram descontados de sua folha de pagamento um total de 35 parcelas, devendo restar apenas a parcela 36 em aberto. Diante do exposto, este órgão abre o prazo de 10 dias à reclamada para que a mesma realize a baixa da parcela no 35, bem como proceda o envio da parcela 36 para que o consumidor possa efetuar a quitação do seu débito (...)
” (id. 90300000 - Pág. 3).

A parcela no 36 foi quitada no transcurso da lide, conforme documentos apresentados pela própria requerida (id. 90300015 - Pág. 1 e 2).

Desse modo, o acidente de consumo resta estabelecido no presente feito, haja vista que o autor teve seu nome inscrito nos cadastros de restrição ao crédito, por uma dívida quitada.

Neste rumo, comprovada a indevida inscrição, deve ser fixada a indenização por dano moral, visto que a negativação irregular do nome do apelante constitui manifesto ato ilícito, porquanto enseja injustos e imensuráveis constrangimentos que, por si só, configuram dano à imagem do indivíduo (art. 5o, X da CF/88), impondo, a quem deu causa, a reparação do prejuízo suportado em razão desse fato.

Nesse sentido, trago a lume os seguintes julgados desta Corte de Justiça em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA –
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DÍVIDA QUITADA
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR - CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL - VALOR ARBITRADO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
É de se reconhecer que a inscrição do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes decorreu de ato ilícito da instituição financeira ré, visto que efetivada após regular quitação da dívida, ensejando o dever de indenizar
. O caso retrata o dano moral puro (in re ipsa), o que significa que ele se esgota na lesão à personalidade. A prova do referido dano cingir-se-á à existência do próprio ato ilícito, pois o dano moral puro atinge, fundamentalmente, bens incorpóreos, o que torna extremamente difícil a prova da efetiva lesão, motivo pelo qual é dispensada sua demonstração em juízo. “[...] 4. A revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso [...]”. (AgRg no AREsp 710.470/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 15/12/2015)”.
(TJ-MT 10040907620198110037 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 06/07/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/07/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA – PEDIDO DE CANCELAMENTO – EXPEDIÇÃO DE NOVAS FATURAS – DÉBITO INEXISTENTE – ÔNUS NÃO SATISFEITO PELA PARTE RÉ (ART. 373, II, DO CPC) –
INSCRIÇÃO DE NOME INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA
– QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.
Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara.”
(N.U 1039119-15.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2021, Publicado no DJE 17/03/2021)

Desse modo, entendo que a indenização deve ser fixada
R$5.000,00 (cinco mil reais)
, pois se mostra razoável e proporcional a reparar os danos experimentados pelo autor sem caracterizar seu enriquecimento ilícito, considerando-se os parâmetros adotados por este Sodalício.

No que concerne ao ressarcimento do
dano material
, não existe comprovado nos autos que o autor efetivou o pagamento em duplicidade das referidas parcelas.

Ademais, a mera cobrança indevida de valores que dá azo à repetição do indébito, na forma prevista no art. 42 do CDC.

A questão submetida à apreciação recursal, já restou decidida nos Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DESCABIMENTO.
Segundo a exegese do art. 42, parágrafo único, do CDC, inviável a condenação da fornecedora à repetição de valores ante a inexistência de comprovação do pagamento realizado pela autora
. Precedentes desta Corte. Sentença mantida. DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. É cediço que o desconto indevido de pequeno valor na conta telefônica da autora, por si só, não dá ensejo à reparação por dano moral, mormente quando não comprovada ofensa efetiva à honra, à moral ou à imagem da parte prejudicada. Fatos narrados pela parte autora, na inicial, que não passam de mero dissabor, incapaz de gerar dano de natureza moral. Precedentes desta corte. Sentença mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível No 70078615085, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em 30/08/2018)”.
(TJ-RS - AC: 70078615085 RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Data de Julgamento: 30/08/2018, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 11/09/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E RESSARCIMENTO DE COBRANÇA INDEVIDA – COBRANÇA DE VALORES INDEVIDOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA EFETIVIDADE DO SERVIÇO DE INTERNET E DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA – ÔNUS DO REQUERIDO – DÍVIDA INEXISTENTE – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL CONFIGURADO - DÉBITO INSCRITO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL –
DESCABIMENTO DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO
– FALTA DE PAGAMENTO SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não tendo juntado qualquer prova hábil à comprovação da origem dos débitos apontados como devidos, além da disponibilização e efetividade do serviço de internet na região em que o autor reside, o requerido responde pela falha na prestação do serviço e, por conseguinte, pelos danos causados a terceiros. Inteligência do art. 14 c/c art. 17 do CDC. 2. A inscrição do nome do consumidor no cadastro do órgão de proteção ao crédito, por dívida inexistente, configura dano in re ipsa, ou seja, independe de comprovação do efetivo prejuízo. 3. O quantum da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como das circunstâncias da causa, em especial o tempo de manutenção da inscrição indevida do consumidor no órgão de restrição ao crédito e a capacidade econômica das partes. 4.
De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, para que ocorra a repetição em dobro do indébito, além de restar configurada a cobrança indevida, deve ser comprovado o pagamento dos valores cobrados e, também, a inexistência de engano justificável”
.
(TJ-MT - AC: 10149668320168110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 16/08/2017, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/08/2017)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para julgar parcialmente procedentes os pedidos da inicial, confirmando a tutela de urgência outrora deferida (id. 90300007 - Pág. 1 a 4), para declarar a inexistente o débito concernente à parcela no 35 do Contrato no 800733687-1 e condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção monetária pelo INPC a partir do seu arbitramento (presente data).

Por consequência inverto o ônus da sucumbência, do qual fixo em 15% sobre o valor da condenação, o que faço com arrimo no art. 85, §2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021